Tribunal: TCU
Processo: 003.517/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1527/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.517/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleide Regina Manoel (XXX.455.646-XX); Jorgina Augusto de Mello (XXX.621.657-XX); Maria Jose de Moraes dos Santos (XXX.454.436-XX); Nancy Mello Pinto (XXX.865.007-XX); Nerice Augusto de Oliveira (XXX.922.417-XX); Noeli Augusto de Mello Xavier (XXX.029.527-XX); Rita de Cacia Boechat (XXX.805.207-XX); Rosilane Sueli Manoel (XXX.677.436-XX); Vera Lucia Vieira da Costa (XXX.148.036-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 Para o ato de Pensão militar de Jose Luiz Boechat, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). Rita de Cacia Boechat acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.2. Para o ato de Pensão militar de Genesio dos Santos, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). Maria Jose de Moraes Dos Santos acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.3. Determinar ao órgão/entidade Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 65768/2025 e 76045/2025, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Sargento e 3o Sargento, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.